Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-88.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021651-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULIA ANZILOTTI FINOCCHI - CPF: 448.446.378-43 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de prosseguimento da execução com a pesquisa de bens em nome do devedor, demanda a conversão da ação de entrega de coisa certa para quantia certa, questão formal a ser transposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021651-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: GEAN FERNANDO DEL SANT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Bunge Alimentos S.A.
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra
Gean Fernando Del Sant
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado.

Alega que a decisão que deferiu a conversão em perdas e danos se encontra preclusa, o que revela que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas.

Realça que foram despendidos todos os esforços para que pudesse receber o produto após deferida a liminar de sequestro e do arresto insuficiente, de maneira que deve ser dado prosseguimento a execução para a satisfação integral do débito.

Assevera, assim, que a execução deve prosseguir por quantia certa, não havendo mais que se falar em busca do produto.

Requer em antecipação da tutela recursal que seja determinada a pesquisa de bens em nome do agravado, para o regular processamento do feito e satisfação integral do débito executado. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir a pesquisa de bens em nome do executado, com o prosseguimento da ação de execução pelo saldo remanescente.

Efeito suspensivo indeferido (id. 182822186).

Contraminuta (id. 183371661). Alega que a conversão da ação em perdas e danos se deu antes de sua citação válida, não lhe sendo oportunizado o cumprimento da obrigação pelo meio menos gravoso o que afronta ao princípio da proibição de decisão surpresa e do devido processo legal, e se trata de matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita a preclusão. Aponta, assim, que deve ser reconhecida a nulidade da decisão que converteu a ação de execução para entrega de coisa incerta em perdas e danos. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Bunge Alimentos S.A., indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado Gean Fernando Del Sant.

Trata-se de Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta, lastreada em 07 Instrumento Particulares de Contrato de Compra e Venda de Soja da safra 2021, nos quais o executado ora agravante se obrigou a entregar 2.400 toneladas de soja.

A tutela de urgência para sequestro dos grãos foi deferida, todavia, em diligência aos armazéns indicados pela exequente, agravada, o Oficial de Justiça obteve a informação de que o saldo de relatório de entrega encontrava-se zerado, logo, não havia produto para a satisfação do débito.

Diante disso, a exequente requereu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos, bem como a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do executado junto a empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., o que foi deferido e cumprido em 30/03/2021, sendo arrestado o valor de R$ 2.211.299,62.

Com o arresto de valores, a exequente, ora agravante, postulou pelo prosseguimento da execução com a pesquisa de bens via INFOJUD em nome do executado, o que foi indeferido, decisão ora agravada.

Com efeito, frustrado o sequestro dos grãos, a exequente postulou pela conversão da execução para entrega de coisa incerta para perdas e danos, nos termos do art. 809 do CPC,
in verbis
:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

De notar-se que tal dispositivo se encontra no Capítulo II - Da Execução para entrega de coisa certa.

Nesse caso, o pedido de prosseguimento da execução com a pesquisa de bens em nome do devedor, demanda a conversão da ação de entrega de coisa certa para quantia certa. Logo, na hipótese, há uma questão formal a ser transposta, como realçado pela Magistrada:

“Do breve relato acima, é possível verificar a presente execução tem por finalidade a entrega de coisa - grãos, não tendo havido pedido de conversão para execução por quantia certa. Dessa maneira, não há como deferir o pedido de ID. 96339226, cabendo a exequente prosseguir na busca dos grãos, ou ainda, postular a conversão, hipótese em que, não sendo localizados bens para fins de penhora, cabível a medida pretendida.”

Ou seja, necessário por primeiro, o requerimento da conversão para a execução por quantia certa, para fins de busca de bens a serem objeto de penhora, nos termos do art. 824, do CPC.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024